Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS, RECEPTAÇÕES E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 288, do CP.
2. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
3. Embora o paciente não possa figurar como autor do delito do roubo narrado na denúncia, vez que, à época, ainda era menor, tal situação não impossibilita sua suposta participação na associação criminosa, detalhada também na peça inicial acusatória. Isso porque se trata de delito permanente, que perdurou por considerável período, até pelo menos dezembro de 2020, ou seja, tempo em que o paciente já havia completado 18 (dezoito) anos.
4. A prisão do paciente, em outro processo, conquanto aponte para a interrupção da sua participação ativa na associação criminosa, não afasta, de todo, o vínculo associativo, em especial no período em que esteve solto e já era maior, qual seja, de 28/07/2019 a 26/04/2020, quase 9 (nove) meses.
6. Se a pretensão punitiva estatal repousa em indícios sérios e concludentes da prática do delito narrado na denúncia, existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada para garantia da ordem pública, justifica-se o prosseguimento da ação penal, mostrando-se inviável o seu trancamento prematuro ou mesmo a soltura do paciente.
7. ORDEM DENEGADA.